Tribunal: TJDFT
Processo: 0712828-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONSERTO EM VEÍCULO EM PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS. INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Narra o autor que é motorista e se envolveu em acidente automobilístico em 06/07/2022, tendo deixado o carro para conserto, em oficina indicada pela ré, em 19/07/2022, recebendo o veículo em 20/09/2022, porém o carro não foi devolvido ao autor devidamente consertado, com diferença de cor da pintura e teriam sido utilizadas peças usadas no serviço. Com amparo nessa narrativa, ajuizou ação pedindo a indenização por lucros cessantes no valor de R$16.500,00 e mais R$10.000,00 a título de danos morais. Na sentença, o pleito foi julgado parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 pelos danos morais. Julgou improcedente o pedido de lucros cessantes, por ausência de provas. Nesta sede recursal, a recorrente argui, em preliminar, ausência de interesse de agir, em razão do termo de entrega e quitação devidamente assinado pelo autor. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de ato ilícito em sua conduta. Isso porque, a fabricante do veículo não possui montadora no Brasil e isso faz com que algumas peças demorem a ser entregues. Em caso de manutenção, pela redução do quantum indenizatório.
3. Em que pese o consumidor ter assinado um termo de quitação e declarado que recebeu o veículo devidamente reparado do sinistro em 1o/09/2022 (ID 49981224), tal documento não impede que venha ele buscar em juízo a tutela de eventual violação de direito. Até porque, em tais casos, o interesse de buscar a via judicial sobre a regularidade do serviço prestado, persiste. Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
4. Incontroverso nos autos que as partes possuem contrato de seguro de veículo que se envolveu em acidente em 06/07/2022 (ID 49981006), tendo sido entregue para conserto na oficina credenciada pela ré em 19/07/2022 (ID 49981007), sendo que, após a retirada do veículo da oficina, teve que retornar duas vezes para novos reparos (ID’s 49981008 e 49981009). Tal cronologia demonstra que, apesar de o automóvel ter ficado na oficina por quase dois meses, o serviço foi prestado de maneira defeituosa.
5. No caso, embora o veículo tenha sido entregue ao autor no dia 1o/09/2022, este teve que retornar para complementação do serviço, sendo-lhe entregue em definitivo, apenas em 20/09/2022, portanto, pouco mais de dois meses da data em que foi entregue à oficina para o conserto. Dessa forma, foi ultrapassado prazo considerado razoável para reparo do veículo, isso porque, aparentemente não se tratava de grande conserto. Conforme precedente desta Terceira Turma Recursal, as concessionárias de veículos e oficinas mecânicas dispõem do prazo de 30 dias para conserto dos automóveis entregues com essa finalidade, mesmo quando haja necessidade de substituição de peças de reposição, a menos que a dimensão das avarias, danos e manutenção demande prazo maior (Acórdão n.1152931, 07035927020188070014, Relator: ASIELHENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 28/02/2019).
6. Segundo o artigo 32, do CDC: “Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. A demora excessiva à conclusão dos serviços de reparo do veículo configura defeito nos moldes do "caput" do artigo 14 do CDC e autoriza a reparação dos danos.

7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). A demora aliada à ineficiência do serviço impõe ao autor uma situação de indignidade e afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Caracterizada a falha na prestação do serviço, justifica-se a condenação da ré em danos morais, porquanto foi privado por prazo excessivo do uso do veículo, sendo ainda obrigado a retornar a oficina por mais de uma vez para reparos complementares.
8. Esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.